Tribunal: TJBA
Processo: 8025167-33.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025167-33.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MENDES DA COSTA NETO Advogado(s): NATAJA DO VALE SANTOS IMPETRADO: DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E FUNDAMENTADO. EXONERAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, considerando que o ato de exoneração do Impetrante do cargo de Delegado Titular II, símbolo DAI-4, foi praticado pela referida autoridade, sendo justificável, portanto, a sua inclusão no polo passivo do writ. II. Mérito. A remoção de servidor público para atender à necessidade do serviço, com redistribuição dos recursos humanos, é ato administrativo de natureza discricionária, estando, portanto, dentro da esfera da conveniência e oportunidade que regem a atuação da administração pública. III. Neste cenário, não demonstrada a existência de irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade na remoção do Impetrante, através de ato administrativo devidamente motivado, conclui-se pela denegação da segurança, sobretudo porque o servidor público não tem direito à inamovibilidade. IV. Do mesmo modo, a exoneração do Impetrante do cargo de direção e assessoramento de Delegado Titular II, símbolo DAI-4, não possui indícios de ilegalidade, considerando que cargos desta natureza são de livre nomeação e exoneração. V. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025167-33.2021.8.05.0000, tendo como Impetrante JOÃO MENDES DA COSTA NETO, e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA